Tribunal: TJDFT
Processo: 0749321-16.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DO BEM EM CONDIÇÕES DIVERSAS DO RECEBIMENTO. DANOS MATERIAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 11.217,87 a título de dano material, por descumprimento de contrato de locação de imóvel, em que os réus/recorrentes devolveram o imóvel, após 9 anos de aluguel, em condições diversas de quando o receberam.
2. Em suas razões recursais, a parte ré/recorrente alega que não houve comprovação dos danos, tampouco da sua conduta para ocorrência deles. Defende que os danos apresentados no imóvel são, na maior parte, decorrentes do desgaste natural, e, por isso os réus/recorrentes estão desobrigados de arcar com todo o valor pleiteado pela autora, e que reconhecem como devido apenas o valor de R$ 1.990,01. Assevera ainda que a sentença não enfrentou todos os argumentos deduzidos na contestação, capazes de infirmar a r. decisão, incidindo ao caso o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
3. O art. 23, inciso III da Lei 8.245/1991 (Lei do inquilinato) dispõe que é dever do locatário “restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal. ” No mesmo sentido o contrato firmado entre as partes prevê na cláusula sexta que o locatário deverá devolver o imóvel nas condições descritas no laudo de vistoria (ID 14099771 p.3).
4. Constam nos autos diversas fotos (ID 14099765 p.3/4, 14099776/ 14099795), bem como vários recibos e orçamentos de bens/serviços que a autora/recorrida alegou ter dispendido com os reparos do imóvel (ID 14099796/14100418) finda a locação. De forma que, a primeira alegação dos réus/recorrentes acerca da ausência de comprovação dos danos por parte da autora/recorrida não merece acolhida.
5. Apesar de os réus/recorrentes afirmarem que a maior parte dos danos decorre do desgaste natural do tempo, não se eximiram de demonstrar tais alegações. Se por um lado têm razão acerca do escorregador de plástico (ID 14100586 p.25) que, após sol e chuva, era normal que se deteriorasse ao longo do tempo; por outro lado, a foto ID 14099787 demonstra claramente o descuido com a limpeza local, sendo, de fato, necessária uma limpeza especial para desencardir o piso.
6. Por fim, não há que se falar que a sentença carece de fundamentação por não ter enfrentado todos os argumentos deduzidos na contestação (art. 489, § 1o, inciso, IV), haja vista que, a principal tese de defesa baseou-se na alegação de que os desgastes decorreram naturalmente ao longo do tempo (9 anos), seguida da suposta ausência de comprovação dos danos ou que alguns deles existiam desde o início da locação, os quais foram analisados pela sentença, ainda que de forma genérica quando expôs que nenhuma das partes conseguiu demonstrar “de forma certa e adequada os danos decorrentes do desgaste natural e os danos decorrentes da má utilização do imóvel”.
7. Portanto, sopesadas as circunstâncias do presente caso, acertada a sentença que, com base nas regras da experiência e equidade (art. 5o e 6o da Lei no 9.099/95), determinou a partilha dos prejuízos na proporção de 50% para cada uma das partes.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte ré/recorrente vencida em custas finais, se houver, e em honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.